Tribunal: TJBA
Processo: 0506790-27.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal n.º 0506790-27.2020.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Mauricio Nascimento Pereira Defensor Público: Dr. Marcos Fonseca Meireles Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Luciana André de Meirelles Origem: 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Dra. Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 C/C A LEI Nº 11.340/2006). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DEFENSIVO PUGNANDO, EXCLUSIVAMENTE, PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA BASILAR IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DA INFRAÇÃO QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO TIPO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VÍTIMA GESTANTE À ÉPOCA DOS FATOS. CONDIÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO AGENTE. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PENA DEFINITIVA RATIFICADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se na íntegra a sentença vergastada. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Mauricio Nascimento Pereira, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com a incidência dos arts. 7º, inciso I, e 41, ambos da Lei nº 11.340/06, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, além de determinar a suspensão da execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante limitação de fim de semana. II - Narra a exordial acusatória (Id. 82544925), in verbis, que “[...] no dia 07 de fevereiro de 2020, por volta das 10:30hs, nesta cidade, o denunciado agrediu fisicamente sua companheira [L. N. D. A. D.]. Emerge dos inclusos autos que no dia do fato delituoso o denunciado desferiu tapas no rosto e na barriga da vítima, que estava grávida de quatro meses do denunciado, sendo que tais agressões foram motivadas pelo fato de o denunciado ser dependente químico. Narram os autos que a vítima e o denunciado conviviam maritalmente, sendo que as agressões contra a vítima eram constantes, pois a vítima estava dependendo financeiramente do denunciado, posto que havia sido suspensa do trabalho, de auxiliar de enfermagem na Homecop, após o denunciado a perseguir no ambiente de trabalho. [...]”. III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 82545235), postulando a Defesa, nas razões recursais (Id. 82545239), a redução da pena-base para o patamar mínimo legal. IV - De início, conquanto a Defesa não tenha formulado pleito absolutório, salienta-se que a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato restaram devidamente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (Id. 82544926, pág. 02); o Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (Id. 82544926, pág. 07); o Boletim de Ocorrência (Id. 82544926, págs. 09/10); as declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal (Id. 82544926, pág. 06, Id. 82545145 e Link do LifeSize), as quais, em infrações penais desta natureza, assumem especial valor probatório, e, no presente caso, foram corroboradas pela própria confissão extrajudicial do Réu (Id. 82544926, pág. 08), oportunidade em que afirmou "ter perdido a cabeça" e agredido a companheira com murros na face e tapas na barriga, além de tê-la agredido anteriormente, sendo declarado revel em Juízo (Id. 82545165). V - O cerne da irresignação defensiva, portanto, repousa unicamente na dosimetria da pena realizada pela Juíza de origem, mais especificamente na fixação da pena-base acima do mínimo legal, não tendo sido manifestada nenhuma insurgência quanto à condenação. VI - Posto isto, da leitura da sentença recorrida, depreende-se que, na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal, a Sentenciante considerou desfavorável apenas o vetor relativo às circunstâncias da infração penal, fixando a pena-base em 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples; na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), reduzindo a reprimenda em 1/6 (um sexto), e aplicando a pena intermediária em 20 (vinte) dias de prisão simples, a qual foi tornada definitiva diante da ausência de outras circunstâncias modificadoras e de causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas na terceira fase. VII - O pleito defensivo de fixação da pena-base no mínimo legal não merece prosperar. A análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal constitui a primeira etapa do processo de individualização da pena, momento em que o julgador, valendo-se de sua discricionariedade juridicamente vinculada, afere a reprovabilidade da conduta do agente para, então, estabelecer uma sanção inicial que seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito/contravenção penal. VIII - No caso em tela, a Juíza de primeiro grau agiu com acerto ao valorar negativamente as circunstâncias da infração, sob a seguinte motivação: “as circunstâncias foram especialmente graves, estando a vítima gestante (situação conhecida pelo acusado) na data do fato delitivo”. A condição de gestante da ofendida, plenamente conhecida pelo Apelante, que era seu companheiro e pai do nascituro, confere à conduta um grau de reprovabilidade acentuadamente maior, que extrapola a normalidade da contravenção de vias de fato. A agressão física, ainda que sem deixar lesões aparentes, direcionada a uma mulher grávida, especialmente na região abdominal, demonstra um desprezo não apenas pela integridade física da companheira, mas também pela vida e saúde do feto, evidenciando uma conduta mais censurável, que justifica plenamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal. IX - A defesa argumenta que o ocorrido não extrapolou as "circunstâncias comuns da contravenção", contudo, tal alegação não se sustenta. A normalidade do tipo de vias de fato é a agressão que não deixa vestígios. Atingir uma mulher grávida, ciente desta condição, é um fator concreto que demonstra maior gravidade da conduta do agente, e justifica uma resposta penal mais severa, ainda que dentro dos limites da razoabilidade, como se deu na hipótese em apreço. X - Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao admitir que as circunstâncias concretas do delito/contravenção penal, que não sejam elementares do tipo, podem ser utilizadas para exasperar a pena-base. A condição de vulnerabilidade da vítima gestante é, sem dúvida, um desses fatores. O parecer da douta Procuradoria de Justiça corrobora esse entendimento, ao afirmar que "o fato de a vítima estar grávida, condição de vulnerabilidade física e psíquica, precisa ser considerada negativamente, uma vez que realça a reprovabilidade da conduta de vias de fato, sendo de rigor sua aplicação no quantum dosimétrico". XI - Ademais, o aumento aplicado – de 9 (nove) dias acima do mínimo de 15 (quinze) dias – mostra-se absolutamente proporcional e razoável, tendo a MM. Juíza utilizado de um dos parâmetros orientados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas cominadas (quinze dias a três meses) para cada vetor desfavorável, não havendo qualquer desmedida que justifique a intervenção desta Corte para alterar o montante, aplicado de maneira justa e fundamentada, em estrita observância ao princípio da individualização da pena. XII - De igual modo, as demais etapas do cálculo dosimétrico foram realizadas de forma técnica e benéfica ao Réu (incidência da atenuante da confissão em 1/6 e aplicação da pena definitiva em 20 dias de prisão simples), não sendo objeto de insurgência recursal, merecendo, portanto, ratificação nesta segunda instância, assim como o regime prisional inicial aberto, fixado em estrita observância ao art. 33, § 2º, “c”, do CP, e o benefício da suspensão condicional da pena, concedido pelo período de 02 (dois) anos, mediante condição (art. 77 do CP). XIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XIV - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se na íntegra a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0506790-27.2020.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Mauricio Nascimento Pereira, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo-se na íntegra sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.